Tribunal: TJDFT
Processo: 0713678-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRITO FEDERAL. HOSPITAL PARTICULAR. DESPESAS DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. DATA DA INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES (CERIH). DATA DE INTIMAÇÃO. RESSARCIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.033 DO STF.
1. Cinge-se a controvérsia a aferir qual deve ser o termo inicial da condenação do Distrito Federal a ressarcir os custos de internação de paciente em rede particular, por força de decisão judicial.
2. Conforme jurisprudência deste E. Tribunal, para a responsabilidade do ente público pela internação em unidade particular, deve ser considerada tanto a data da inscrição na Central de Regulação de Internações Hospitalares (CERIH) quanto a data da intimação, a que ocorrer primeiro.
3. No caso em exame, a data de inscrição do nome do paciente na Central de Regulação de Internações Hospitalares (CERIH), ocorrida primeiro, faz surgir a obrigação do Distrito Federal de ressarcir os gastos médicos junto a unidade privada.
4. O ressarcimento deve ser feito pela sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.033), na qual o STF firmou a tese de que o valor indenizatório por serviços de saúde a hospitais da rede privada, não conveniados ao SUS, por serviços prestados a pacientes do sistema, por determinação judicial, deve ser o mesmo adotado para ressarcir o SUS por atendimento a beneficiários de planos de saúde.
5. Recurso conhecido em parte e provido.